Tribunal: TJSP
Processo: 2273103-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Condomínio - Ação de Cobrança – Sentença de procedência em parte – Cumprimento de sentença – Intimação do executado – Impugnação – Alegação de excesso quanto à cobrança do período entre maio de 2017 e maio de 2019 - Questão já apreciada na fase de conhecimento – Coisa julgada – Excesso demonstrado.

Agravo de instrumento provido.